Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-82.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001701-82.2018.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESPOLIO DE JOSE MATOGROSSO SOUZA COSTA, MARIA MATOGROSSO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – DESPROVIMENTO DE RECURSO – CABIMENTO.

1.

Embargos de declaração cabíveis quando constatada omissão em ponto relevante da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Demonstrada a ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, pleiteada nas contrarrazões à Apelação, acolhe-se o recurso para sanar a omissão.

2.

O art. 85, §11, do CPC prevê que, ao julgar recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, respeitados os limites legais do §2º e §3º. No caso, houve fixação de honorários em sentença, o recurso de Apelação foi desprovido e não há informação de que o teto legal tenha sido atingido, mostrando-se devida a majoração.

3.

Embargos acolhidos parcialmente, para
majorar os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base já fixada
, integrando-se ao percentual anteriormente arbitrado, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de José Matogrosso Souza Costa em face do Acórdão de id. 27260557, proferido por este Egrégio Tribunal, nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA.

O Acórdão embargado julgou pelo desprovimento da Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A parte embargante sustenta que o referido Acórdão apresenta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, formulado expressamente nas contrarrazões à Apelação, com fundamento nos arts. 85, §§ 8º e 11º do Código de Processo Civil.

Assim, os Embargos têm como objeto sanar a omissão apontada, para que seja apreciado o pleito de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do dispositivo legal mencionado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento em plenário virtual.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os Embargos apontam
omissão no Acórdão de id. 27260557
, especificamente quanto ao
pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, formulado nas contrarrazões à Apelação, com base nos arts. 85, §§ 8º e 11º do CPC.

1. DO CABIMENTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, a embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação não consignou expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais.

Assim, configurada omissão quanto a ponto sobre o qual deveria o julgador se pronunciar, impõe-se o seu saneamento.

2. DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

O art. 85, §11, do CPC dispõe:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários recursais é consectário legal do desprovimento do recurso, desde que já tenham sido fixados honorários na instância de origem e não tenham sido atingidos os limites máximos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença, o recurso de apelação interposto pela parte ré foi integralmente desprovido, e não há informação de que tenha sido alcançado o teto legal.

Dessa forma, mostra-se devida a majoração da verba honorária.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os limites legais, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida, a serem acrescidos ao percentual anteriormente arbitrado, respeitado o teto legal previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS parcialmente, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos acima fixados, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, ___ de __________ de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026